Tribunal: CARF
Processo: 11080.730605/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730605/2017-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.562 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
CONHECIMENTO. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA
AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Implica renúncia ao contencioso administrativo a impetração de mandado de
segurança, ainda que de caráter preventivo, com mesmo objeto do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de multa regulamentar isolada decorrente
da não homologação das compensações pleiteadas no processo administrativo no
10865.903402/2013-74, ao qual este encontra-se apensado.
A multa teve por fundamento o art. 74, §17 da Lei n. 9430/96, abaixo transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730605/2017-59
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2017-59

Art. 74. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Consta da Notificação de Lançamento (fl. 01) Demonstrativo de Apuração do
Crédito Tributário, conforme tela abaixo:

O Contribuinte apresentou Impugnação, aduzindo os seguintes argumentos de
defesa: (i) a lavratura do presente Auto de Infração se deu em clara afronta à decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0003451-87.2015.4.03.6143; (ii) os valores não
compensados ainda estão em discussão administrativa, na qual se comprovou, efetivamente, a
origem dos valores compensados; (iii) a legislação que baseia a aplicação da multa no importe de
50% do valor do débito não é compatível com o ordenamento jurídico pátrio.
A Turma da DRJ conheceu parcialmente da impugnação e, na parte conhecida,
julgou-a improcedente. Reproduz-se conclusão do acórdão:
Diante do acima exposto, VOTO por: a) julgar a impugnação improcedente, em relação
à alegação de que o lançamento não poderia ter sido efetuado em razão de decisão
judicial; b) não conhecer da impugnação, no tocante à matéria levada à apreciação do
Poder Judiciário, mantendo o crédito tributário, mas com a exigibilidade suspensa até o
deslinde da ação judicial no 0003451-87.2015.403.6143.
Em 19/04/2018, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl. 144)
e em 08/05/2018, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 145), através do qual:
- Apresenta discordância com a decisão da DRJ, conquanto não se confundem os
objetos da discussão travada na ação judicial e no presente processo;
- Alega não ocorrência de concomitância entre as instâncias administrativa e
judicial, e procura fazer uma distinção entre os objetos da ação;
- Argumenta que a decisão judicial é relevante para o deslinde do presente feito;
- Requer a suspensão da multa regulamentar isolada nos termos do § 18. do art.
74 da lei n. 9.430/96;
- No mais, reitera os argumentos despendidos na impugnação: incompatibilidade
do § 17. do art. 74 da lei n. 9.430/96 com o ordenamento jurídico; impossibilidade
de bis in idem e caráter confiscatório da multa aplicada;
Ao final, a Autuada requer o provimento do recurso para que seja reconhecida
admissibilidade da impugnação administrativa, porquanto ausentes os requisitos para a
configuração da concomitância entre o presente feito e o Mandado de Segurança no 0003451-
87.2015.403.6143, admitindo-a e, ao final, dando-lhe total provimento para decretar a
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2017-59

insubsistência do Auto de Infração n° 11080.730605/2017-59 e determinar o arquivamento do
respectivo processo administrativo ou, sucessivamente, determinar a prolação de novo
julgamento em primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima, contudo não merece ser
conhecido, como se passa a analisar.
Da Admissibilidade
Conforme relatado, trata o presente processo imposição de multa regulamentar
isolada decorrente de compensação não homologada, nos termos do § 17. do art. 74 da lei n.
9.430/96.
O contribuinte ingressou com mandado de segurança preventivo para contestar a
imposição da multa, no qual obteve sentença e acórdão do Tribunal favoráveis à sua pretensão.
A DRJ reconheceu concomitância entre o mandado de segurança e os argumentos
que contestam a imposição da multa, ao mesmo tempo que concluiu que a ação judicial não
impedia o lançamento, mas tão somente a cobrança da multa.
A Recorrente se insurge contra a decisão de que não há concomitância, além do
que reitera seus argumentos acerca da inaplicabilidade da multa regulamentar.
Da Concomitância entre a Ação Judicial e o Contencioso Administrativo
A Recorrente argumenta que a ação judicial e o contencioso têm objetos distintos.
Afirma que o Mandado de Segurança preventivo visou ao reconhecido do seu direito líquido e
certo de não se sujeitar à multa de 50% pela simples não homologação dos créditos por ela
compensados e que tenham sido não homologados pela Receita Federal, prevista no § 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/96.
A Autuada destaca a notoriedade do caráter preventivo da sua ação judicial e
destaca que o objeto da impugnação trata de provimento notadamente diverso daquele do
mandado de segurança, porque ainda que haja parcial coincidência entre os fundamentos
expendidos no mandamus e na Impugnação objeto do presente processo, corolário da identidade
parcial entre as causas de pedir, ambos não se confundem.
Acrescenta que enquanto o mandado de segurança objetiva provimento
jurisdicional de natureza preventiva, no presente feito, a Recorrente se insurge contra crédito já
consubstanciado pela Autoridade Fiscal.
Em suma, a distinção entre a lide judicial e o contencioso administrativo,
realizada pela Recorrente, consiste não no objeto do litígio, nem da causa de pedir, mas no
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2017-59

momento que o Contribuinte se insurge contra a multa regulamentar. Ou seja, o objeto de ambos
o contencioso é o mesmo: a imposição ou não da multa isolada com fundamento no § 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/96.
Inclusive, a própria Recorrente reconhece que os argumentos de defesa são os
mesmos: caráter confiscatório da multa, inconstitucionalidade, incompatibilidade com o
ordenamento jurídico, pendência de decisões administrativas nos processos de compensação,
entre outros, conforme excerto da petição inicial (doc. 02 - fl.182):
Os argumentos meritórios que comprovam, de forma inequívoca, o direito líquido e
certo da Impetrante são os seguintes:
III.a) Inconstitucionalidade do § 17o do artigo 74 da Lei 9.430/96 em razão do
impedimento ao exercício de petição da Impetrante;
III.b) Existência do bis in idem, e caracterização da boa fé da Impetrante;
III.c) Caráter confiscatório da multa aplicada.
Com efeito, o objeto da ação judicial é o mesmo do contencioso, no qual a
Recorrente defende, pelos mesmos argumentos, a impossibilidade de imposição da multa em
comento. A divergência entre o caráter preventivo do mandamus, em relação à insurgência
contra um lançamento já consumado pelo Fisco, não desnatura o objeto da ação, nem a causa de
pedir.
A Súmula CARF n. 1 cita que a concomitância pode ser reconhecida
independentemente do tipo de ação, seja ela uma ação ordinária ou mandado de segurança, ou de
caráter preventivo ou repressivo, vide:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Nesse sentido, voto por ratificar a decisão de 1a Instância no sentido de
reconhecer a existência de concomitância entre a ação judicial e o presente processo no que
tange à discussão sobre a imposição da multa regulamentar.
Por óbvio que havendo decisão judicial de mérito favorável ao contribuinte, o
crédito tributário deve permanecer suspenso, até o trânsito em julgado da ação, quando, a partir
daí, em se ratificando o mérito, a multa deverá ser extinta por força de decisão judicial. Vale
transcrever os artigos 151, inc. IV e 156, inc. X do CTN, que tratam respectivamente da
suspensão por decisão judicial e extinção em face do trânsito em julgado:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2017-59

X - a decisão judicial passada em julgado. (grifei)
Ainda que o art. 151, inciso IV trate de concessão de liminar em mandado de
segurança, com mais razão ainda justifica-se a suspensão por decisão de mérito concedida neste
tipo de ação.
Portanto, não cabe mais qualquer pronunciamento administrativo acerca da
procedência ou não da multa isolada, razão pela qual não se conhece do recurso voluntário.
Da Suspensão da Multa nos termos do art. 74, §18. Da Lei n. 9430/96
A Recorrente requer a suspensão da multa nos art. 74, §18. Da Lei n. 9430/96.
Tal matéria não precisaria sequer ser objeto de recurso, uma vez que é decorrência
direta de aplicação de lei. Ressaltando que esta medida já foi adotada pela Unidade de Origem,
inclusive, tendo providenciado a apensação dos autos de multa ao processo administrativo no
qual se discute a compensação, para que a multa só possa ser cobrada, quando encerrado o
contencioso relativo aos pedidos de compensação.
Em verdade, a Autuada possuiria dois motivos distintos para suspensão da
exigência, §18. do art,. 74 da Lei n. 9430/96 e o art. 151, inc. IV do CTN.
Entretanto, a despeito do não conhecimento do recurso, ressalto que a multa
deverá ser cancelada pela Unidade de Origem, em consequência da homologação integral
da compensação pleiteada nos autos do processo no 10865.903402/2013-74.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital